Tribunal: TJDFT
Processo: 0703942-20.2020.8.07.0004
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIFICULDADES NA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração.
2 – Defeito na prestação do serviço. O acórdão rejeitou a pretensão da autora por entender que não restou demonstrado defeito na prestação do serviço apto a causar o dano indicado, uma vez que o réu agiu em cumprimento a decisão judicial. Ainda que a embargante afirme que houve omissão do Banco na emissão do boleto, tal não se caracteriza como causa do dano apontado. Como já decidido em precedente da 2a. Turma: “...a simples falta de emissão dos boletos não exime a recorrente do pagamento do aditivo contratual... ...A parte deveria ter buscado outras formas de quitar as parcelas mensais para não incorrer em mora.” (07367530220178070016 - (0736753-02.2017.8.07.0016 – Res. 65 CNJ, Segunda Turma Recursal Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, DJE: 19/03/2018).
3 – Inscrição em cadastro de proteção ao crédito. A inscrição em cadastro de proteção ao crédito deve ser demonstrada por quem a alega, não se mostrando hábil para tal a mera comunicação prévia, conforme decidido na sentença. Não é possível, nesta hipótese, a inversão do ônus da prova, pois ausentes os pressupostos do art. 6o., inciso VIII do CDC, sob pena de configurar-se a exigência de prova de fato negativo (prova diabólica) inviável no sistema processual brasileiro.
4 – Honorários. Os honorários advocatícios foram fixados em 20% do valor da causa, conforme definido no art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC à hipótese. Tal percentual não resulta em valor exacerbado, de modo que não há justificativa para modificação.
5 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
6 – Recurso conhecido, mas não provido.